Tribunal: TJMT
Processo: 1013198-75.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
Vistos, etc.
Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto por VALMERIA VICTOR FLEURY em virtude da decisão proferida na Ação Declaratória de Reconhecimento de Sociedade de Fato no 1010741-44.2021.8.11.0041, em trâmite perante a Oitava Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, movida em desfavor de SERGIO ARAUJO FLEURY, DINALVA CARNEIRO ARAUJO e CSM-COLEGIO SAO MATEUS LTDA - ME, que indeferiu os pedidos de tutela de urgência formulados na inicial.
Nas razões apresentadas, anota a Agravante que era publicamente conhecida como proprietária da escola e que contribuiu para o capital social e assumiu pessoalmente todos os riscos inerentes ao negócio, como sócia de fato. Assevera que a sociedade de fato ora discutida possui todos os elementos que compõem o negócio da sociedade em comum. Afirma que a pluralidade de partes e o exercício de atividade econômica são incontroversos e que sempre contribuiu para o capital social do colégio com bens particulares, adquiridos com recursos financeiros pessoais. Registra que assumiu sozinha a direção pedagógica, administrativa e financeira do CSM. Que sempre houve a vontade de posicionar a Agravante, inclusive perante terceiros, como sócia do CSM, em igualdade de condições com os sócios SÉRGIO e DINALVA. Que ficou comprovado perante a Justiça do Trabalho que a Agravante atuava com poderes de empregador, na condição de sócia. Que sempre houve verdadeira confusão patrimonial entre as finanças de todos os sócios e do colégio, sendo o pagamento de pró-labore e a distribuição de lucros realizados por retiradas fracionadas e de maneira informal. Que não percebia salário, mas que se beneficiava das retiradas, bem ainda pagava muitas despesas do colégio pela sua conta pessoal. Que o primeiro Agravado já provou não possuir condições de continuar à frente do negócio ou sequer interesse em fazê-lo e sua manutenção na empresa irá destruí-la.
Nesses termos requer a concessão de liminar recursal pra o fim de que sejam imediatamente restabelecidos os seus direitos societários, com o afastamento do Réu Sérgio Araújo Fleury da administração e direção do Colégio São Mateus Ltda, bem como para que seja determinada a sua reintegração provisória na condição de administradora ou, alternativamente, sua reintegração para administração conjunta. Requer, ainda, seja determinado o pagamento do pró-labore mensal, na qualidade de verba alimentar, em valor correspondente ao recebido por mês pelo réu Sérgio, qual seja, R$ 8.000,00 (oito mil reais), bem ainda que seja determinado a apresentação de toda a movimentação contábil e bancária do colégio desde a saída da autora, com prestação de contas mensal a partir do ajuizamento da presente ação, bem como que seja oficiado a Junta Comercial para registro da existência da presente ação, com a proibição provisória de qualquer alteração do contrato social do Colégio São Mateus Ltda.
Síntese necessária.
Entendo ter a agravante logrado êxito em demonstrar os requisitos elencados nos artigos 1.015, inciso I, e artigo 1.017, inciso I, ambos do Código de Processo Civil que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça de interposição, suficientes para o conhecimento do agravo em sua forma instrumental.
De outro lado, entende-se que, por ora, não existem elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito buscado pela Agravante, conforme exigido pelo art. 300 do CPC, o que recomenda a manutenção da decisão interlocutória recorrida.
Não obstante os argumentos apresentados pela parte autora, da análise sumária dos autos, não vislumbro verossimilhança e probabilidade necessária para determinar as medidas de urgência postuladas na petição inicial.
A amplitude da postulação e a prova trazida ao feito, neste momento inicial, não permitem a concessão da medida sem o contraditório e maiores elementos probatórios a serem aferidos nos autos, sob pena de decisão temerária, necessitando a situação de melhor averiguação.
Diante dessas incursões, entendo que o caso demanda a instauração do contraditório, com o fim de apurar, em melhores condições, as alegações feitas pela parte autora na inicial.
Com essas considerações, INDEFIRO a medida liminar vindicada, devendo a Agravante aguardar o julgamento de mérito deste recurso.
Intime-se a parte Agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC).
Às providências de estilo.
Cumpra-se.
Cuiabá, 30 de julho de 2021.
Desembargadora Clarice Claudino da Silva
= em substituição legal =